Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800155-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALDIR LINO REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DO DECIDIDO PELO STF NA ADI 6321-PA. O SOBRESTAMENTO DEFERIDO EM LIMINAR NA AÇÃO RESCISÓRIA 0805500-23.2018.814.0000, FOI ANTES DO DECIDIDO PELO STF. NECESSÁRIOS ESCLARECIMENTOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO 50263-PA DO STF. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe esclarecer que na Ação Rescisória n. 0805500-23.2018.814.0000 há decisão liminar que determinou o sobrestamento da Ação, como medida de precaução, aplicando-se por analogia o art. 1.037, do CPC c/c art. 133, XV do RITJPA, decisão esta datada de 07/08/2018.

2. Posteriormente, em 05/02/2021, a Suprema Corte no julgamento da ADI 6321-PA estabeleceu o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV da Lei Estadual n. 5.652/1991 que cuidou da instituição do adicional de interiorização a servidores militares, em razão do vício de iniciativa

3. A Excelsa Corte modulou os efeitos de sua decisão, nos seguintes termos: “com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”. Esclareço que neste julgamento, a modulação nos termos propostos pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, foi acompanhada pela Corte, tendo apenas os votos vencidos a este respeito dos senhores Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. A sessão de julgamento foi do Plenário do STF e ocorreu de forma virtual, no período de 11/12/2020 a 18/12/2020.

4. A Reclamação n. 50263-PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, deixou claro que “ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321-PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321-PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 5652/1991, por vício de iniciativa formal”. No caso em tela, está a se cobrar período devido anterior ao julgado do STF que modulou a questão, portanto é devido.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800155-08.2020.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS – OAB/PA 17.608.

AGRAVADO:
VALDIR LINO REIS DOS SANTOS
.

ADVOGADO:
FABRICIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7617.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos de ação ordinária, proferiu decisão a qual colaciono abaixo, para maior elucidação:

“Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão interlocutória que sobrestou o feito, notadamente diante de que a suspensão que envolvam os processos que versem sobre o adicional de interiorização, não atinge as demandas com sentença ou acórdão transitado em julgado, tampouco os feitos que estejam em fase de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada

2. Homologo os cálculos apresentados pelo EXECUTADO em sede descumprimento de sentença, às fls. 147/152, uma vez que aceitos pela parte adversa, à fl.153/158.

3. No que tange aos valores devidos diretamente pelo exequente militar em favor do advogado que contratou (honorários advocatícios contratuais), nos termos do contrato de fls. 101/102, considerando que os mesmos não denotam qualquer ilicitude e/ou irregularidade, igualmente, os HOMOLOGO, acatando o percentual de 20% incidente sobre GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO valor principal, no montante de R$ 3.135,45. Autorizo, quanto aos mesmos, o seu destacamento no RPV principal pertinente ao exequente militar, fazendo constar a sociedade advocatícia CAMPOS ADVOCACIA SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ24.573.908/0001-52 como parte beneficiária.

4. Assim, para preenchimento dos RPVs fica consignado: Valor Principal: R$15.677,27; b) Honorários Advocatícios Contratuais, a serem destacados do valor principal: R$ 3.135,45 (20%do valor principal) com inclusão da a sociedade e advocatícia CAMPOS ADVOCACIA SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 24.573.908/0001-52, como parte beneficiária no RPV principal; c) Honorários Advocatícios Sucumbenciais: R$ 1.567,73, devidos aos advogados DENNIS SILVA CAMPOS e FABRICIO BACELAR MARINHO, a serem arcados exclusivamente pelo Estado do Pará, com expedição autônoma de RPV.

5. Requisite-se e expeça-se o necessário, como disciplina a Resolução 29/2016. 6. Cumpridos os itens anteriores, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as cautelas legais.”

Alega o recorrente, em resumo:
a)
Anulação da decisão agravada, por ausência de fundamentação e violação do contraditório, direito de serem as manifestações das partes tomadas em consideração pelo magistrado;
b)
Anulação da decisão agravada, por
error improcedendo,
da decisão que determinou o prosseguimento do feito mesmo após a suspensão da ação determinada no âmbito da ação rescisória nº 0805500-23.2008.814.0000, considerando a violação de decisão hierarquicamente superior
; c)
Anulação da decisão agravada, “relação jurídica continuada”, necessidade de suspensão de todos os processos que tratam do adicional de interiorização, ocorrência de violação ao princípio da segurança jurídica e isonomia. Existência de Decisão do STF,
erro in procedendo;
d)
Da reforma da decisão agravada, ocorrência de incidente de inconstitucionalidade. art. 48, IV, da Constituição Estadual e Lei Estadual nº 5.652/91;
e)
A inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91 e, f
)
Reformada da decisão agravada, impossibilidade de fracionamento do RPV.

Por fim
, pede a concessão do efeito suspensivo do recurso e, no mérito, que seja julgado procedente.

Em decisão de id. 3188508, concedi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, tão somente quanto a parte da decisão que fraciona o pagamento dos honorários advocatícios em RPV diferentes (honorários contratuais e sucumbenciais).

Irresignado, o agravado apresentou Embargos de Declaração em id. 3223684, alegando que ”os créditos advocatícios devidos, sejam eles sucumbenciais ou contratuais, possuem natureza própria, alimentar, com beneficiários próprios, que não se confundem com o importe principal devido ao autor, bem como, que seja derrubado o efeito suspensivo concedido a este feito, e ainda, que seja ordenado o prosseguimento do procedimento executório para pagamento dos valores devidos, conforme requerimento feito ao juízo de origem (“a quo”)”.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração em id. 3363486.

Em Decisão Monocrática de id. 458609, os aclaratórios foram conhecidos e providos, modificando a decisão embargada a fim de negar o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado do Pará.

Em id. 5025297, o
ESTADO DO PARÁ apresentou Agravo interno.
Em suas razões, alega que há impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença diante do deferimento de tutela de urgência em rescisória ajuizada pelo Estado (processo n. 0805500-23.2018.814.0000), com inconstitucionalidade manifesta e incontroversa da Lei, que deve ser aplicado o julgamento da ADI n. 6321 pelo STF, o que atrairia a necessária suspensão do feito. Requereu a revisão da decisão agravada e que seja concedida a tutela de urgência requerida, para determinar o sobrestamento do processo.

Em id. 5264016, foram oferecidas contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão liminar.

A 2ª Turma de Direito Público conheceu e não proveu o Agravo Interno, pois houve trânsito em julgado do mérito em 19/06/2016 (consulta no processo originário n. 0008324-68.2014.8.14.0051), de modo que a modulação fixada pelo STF reconheceu a validade da coisa julgada e ela deve prevalecer.

Irresignado, o Estado do Pará apresentou Embargos de Declaração, alegando que a Corte Constitucional modulou os efeitos da decisão proferida, conferindo eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, de modo que os valores que já foram pagos não podem ser revistos. Todavia, nos processos em que ainda não houve expedição de RPV ou precatório, é possível a modificação da coisa julgada, desde que utilizado o meio processual cabível.

Contrarrazões apresentadas por Valdir Lino Reis dos Santos em id. 5711741.

Em id. 5987739 a Turma julgou os Embargos de Declaração, tendo-os conhecido mas improvido.

Em id. 6594480 foi proferido despacho, determinando o encaminhamento do feito ao douto parquet para emissão de Parecer, o que ocorreu em id. 7127171, tendo o órgão opinado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cabe esclarecer que na Ação Rescisória n. 0805500-23.2018.814.0000 há decisão liminar que determinou o sobrestamento da Ação, como medida de precaução, aplicando-se por analogia o art. 1.037, do CPC c/c art. 133, XV do RITJPA, decisão esta datada de 07/08/2018.

Posteriormente, em 05/02/2021, a Suprema Corte no julgamento da ADI 6321-PA estabeleceu o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV da Lei Estadual n. 5.652/1991 que cuidou da instituição do adicional de interiorização a servidores militares, em razão do vício de iniciativa, conforme ementa a seguir:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

A Excelsa Corte
modulou os efeitos de sua decisão
, nos seguintes termos: “com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”. Esclareço que neste julgamento, a modulação nos termos propostos pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, foi acompanhada pela Corte, tendo apenas os votos vencidos a este respeito dos senhores Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. A sessão de julgamento foi do Plenário do STF e ocorreu de forma virtual, no período de 11/12/2020 a 18/12/2020.

Ocorre que, no presente caso, já houve trânsito em julgado do mérito em 19/06/2016 (consulta no processo originário n. 0008324-68.2014.8.14.0051), portanto, a modulação fixada pelo STF reconheceu a validade da coisa julgada e ela deve prevalecer.

Cabe aqui um esclarecimento importante acerca dos efeitos do titulo executivo transitado em julgado. O feito ora em cumprimento de sentença, transitou em julgado em 09/08/2016, ou seja, na vigência do atual Código de Processo Civil.

Ora, nesta hipótese não cabe ao Estado discutir a validade ou não da coisa julgada no cumprimento de sentença quando o próprio CPC atual, em seu art. 535, prescreve o regramento acerca da inexigibilidade do título fundado em norma considerada inconstitucional, especificamente em relação à execução de título judicial contra a Administração Pública.

Assim, para que ocorra nova discussão acerca dos efeitos prospectivos da decisão transitada em julgada, que seja proposta nova rescisória, com fundamento específico estabelecido no art. 535, §8º, do CPC/15.

Sobre o assunto já se manifestou esta Seção de Direito Público no julgamento da Ação Rescisória n. AR 0801151-11.2017.814.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, com importante contribuição do voto vista exarado pela Exma. Sra. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Importa, ainda, esclarecer que recentemente, em 12/11/2021, na Reclamação n. 50263-PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, deixou claro que “ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321-PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321-PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 5652/1991, por vício de iniciativa formal”. Ocorre, todavia, que ao analisar o pedido de cumprimento de sentença de id. 2630303 verifico que o que está a ser cobrado é o período retroativo, relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação que ocorreu em julho/2014, e desta data até a data de sua efetiva inclusão em contracheque, que ocorreu em setembro/2016, ou seja, todas as parcelas são em períodos anteriores ao julgado do STF que apenas ocorreu em fevereiro de 2021.

Por tais razões, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 14/12/2021